Tribunal: TJES
Processo: 0000082-65.2017.8.08.0057
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-65.2017.8.08.0057

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO – REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Como cediço, a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, dentre outros, o fornecimento de cirurgia de urgência àqueles que necessitam, consoante dispõe o art. 196 da CF.

2. Conforme precedentes desta Corte de Justiça, sendo necessária a utilização de medicamentoso para recuperação de procedimento cirúrgico, cabe ao Estado disponibilizar ao cidadão os meios necessários à manutenção da saúde do mesmo.

3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000082-65.2017.8.08.0057

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
ÁGUIA BRANCA

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE
ÁGUIA BRANCA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 79/81 que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
ÁGUIA BRANCA
, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela antecipada ao seu tempo concedida, para determinar que os requeridos forneçam os medicamentos Concerta 54mg e Risperidona 1mg ao paciente Lucas Breda Canal, nos termos dos receituários médicos.

Devidamente intimadas as partes se mantiveram inertes.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no ID 6262898, opinou pela manutenção da r. sentença remetida.

Importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
ÁGUIA BRANCA
,
alegando, em síntese, que o menor LUCAS BREDA CANAL possui transtorno de deficit de atenção, hiperatividade e compulsividade, necessitando dos medicamentos Concerta 54mg e Risperidona 1mg.

O Laudo médico constante nos autos indicia a necessidade de uso contínuo dos medicamentos.

Recebida a inicial, foi deferida a liminar.

Devidamente citados, o
MUNICÍPIO DE
ÁGUIA BRANCA
apresentou contestação e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
informou que não apresentaria defesa de mérito, nem recorreria da decisão.

Após regular tramite processual, foi proferida
sentença de procedência
, agora submetida a esta instância.

Devidamente intimadas as partes se mantiveram inertes.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no ID 6262898, opinou pela manutenção da r. sentença remetida.

Pois bem. Analisando detidamente a situação dos autos, não tenho dúvidas de que deve ser mantida a sentença.

De saída, em cuidadosa análise dos autos, observo que o fármaco pleiteado pelo autora da demanda de origem não está listado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido no bojo do Recurso Especial nº 1657156/RJ, analisou a questão acerca da
o
brigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Tema 106.
Senão vejamos o respectivo acórdão:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Como visto, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou tese (art. 1.036 do CPC/15) no sentido de que para a concessão de medicamento não incorporado em atos exarados pelo Sistema Único de Saúde, deve a parte interessada demonstrar, de forma cumulativa,
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

Outrossim, quadra registrar que o recurso acima mencionado é o primeiro repetitivo no qual
o C. STJ modulou os efeitos da decisão
1
para considerar que
“os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.”

Destarte, nada obstante o medicamento tratado nesta ação não se encontre incorporado em atos emanados pelo SUS, deixo de considerar os requisitos acima colacionados, considerando que a presente ação foi ajuizada em janeiro de 2017 (fl. 02).

Nesse passo, analisando as provas carreadas ao elenco probatório, assim como manifestado pelo Ilustre Magistrado de 1º Grau, verifico que a peça exordial encontra-se lastreada por documentos que indicam que o paciente necessita do medicamento para tratar da moléstia que possui e consequente ter o necessário desenvolvimento.

Com efeito, o MM. Juiz de 1º Grau resolveu devidamente a lide, uma vez que, observou claramente a responsabilidade do Estado em efetivar o direito à saúde de que gozam todos os cidadãos.

No presente caso, necessário relevar que o direito à saúde prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos.

Sabe-se que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, dentre outros, o fornecimento de cirurgia de urgência àqueles que necessitam, consoante dispõe o art. 196 da CF.

Acerca dos mesmos medicamentos, cito os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO DE DEFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH). CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)
. REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. REQUISITOS DO ART. 300 VERIFICADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da medida antecipatória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput
, do CPC). 2. Segundo tese consolidada no RESP repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde. SUS. Impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA. 3.
Na hipótese, encontram presentes os requisitos autorizadores previstos no RESP 1.657.156/RJ para concessão do medicamento não padronizado Concerta 36mg para tratamento de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). 3.1. Presente laudo médico exarado pelo médico da rede pública que assiste o autor, menor de 10 anos de idade, o qual foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), no qual restou circunstanciado o histórico de insucesso dos fármacos tradicionais, inclusive os presentes na rede pública (Metilfenidato e Ritalina LA), sendo demonstrada a necessidade de manutenção do tratamento com o fármaco concerta 36mg, na posologia 1 ud/dia
. 4. Cumpridos os elementos autorizadores do art. 300 do CPC, que evidenciam a probabilidade do direito postulado, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 5. Recurso provido. Tutela de urgência concedida em sede recursal. Decisão reformada.
(TJDF; Proc 07087.73-60.2019.8.07.0000; Ac. 119.3817; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 15/08/2019; DJDFTE 23/08/2019)

______________________

DIREITO CONSTITUCIONAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autor portador de dislexia (Cid r48.0), transtorno de deficit de atenção (Cid f 90) e distúrbio de conduta não especificada (Cid 91.9). Necessidade dos medicamentos ritalina 10mg e risperidona 1mg. Hipossuficiência comprovada. Dever do estado e direito fundamental do cidadão. Precedentes do STF, STJ e TJCE
. Condenação do município promovido em honorários sucumbenciais em favor da defensoria estadual. Cabimento. Remesssa necessária e recurso de apelação conhecidos, mas para negar-lhes provimento. Sentença mantida.
(TJCE; APL-RN 0037598-05.2015.8.06.0071; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; DJCE 13/02/2017; Pág. 24)

Assim, como dito anteriormente, o direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Daí porque o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS, rel. Min. Moreira Alves, publicado no dia 05/10/01.

Firme a tais considerações, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua íntegra.

É como voto.

1
Visto em: <<
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Primeira-Se%C3%A7%C3%A3o-define-requisitos-para-fornecimento-de-rem%C3%A9dios-fora-da-lista-do-SUS
>>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Relator